Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-92.2011.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-92.2011.8.14.0079

APELANTE: MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: ALEI SANDRA FARIAS MAIA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Bagre contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidores exonerados por decreto municipal sem prévio processo administrativo, determinando a nulidade do ato, reintegração aos cargos e pagamento de vencimentos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exoneração de servidores efetivos pode ocorrer sem processo administrativo prévio, mesmo que sem estabilidade; (ii) se a tutela antecipada cumprida implica perda superveniente do objeto da demanda; (iii) se houve afronta ao regime de precatórios; (iv) se os critérios de correção monetária e juros foram fixados de forma correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É nula a exoneração de servidores públicos por decreto, ainda que não estáveis, sem prévio processo administrativo, conforme entendimento consolidado no STF (RE 594.296, Tema 138).

4. A antecipação de tutela não afasta o interesse de agir nem extingue a demanda, sendo necessária a confirmação em sentença de mérito.

5. Inexistente violação ao regime constitucional de precatórios, pois a sentença não impôs forma de pagamento incompatível com o art. 100 da CF/88.

6. Correção monetária e juros devem observar os critérios fixados pelo STJ no Tema 905: IPCA-E até 12/2021 e, a partir de 01/2022, aplicação da taxa Selic (EC nº 113/2021).

7. Fixação de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa Necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o ato de exoneração de servidor aprovado em concurso público, ainda que não estável, se não precedido de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. O cumprimento de medida antecipatória não afasta o interesse de agir nem extingue a demanda por perda do objeto, sendo necessária sentença de mérito. 3. A atualização monetária de condenações relativas a servidores públicos deve observar o IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a taxa Selic, conforme EC nº 113/2021. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados somente na fase de liquidação quando a sentença for ilíquida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138; STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp 1.194.286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que o índice de correção monetária deverá ser o IPCA-E, até dezembro de 2021, e que os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês, no período de agosto de 2001 a junho de 2009, e pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), no período de julho de 2009 a dezembro de 2021.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, sentença reformada em parte apenas para fixar que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se
de Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta pelo Município de Bagre em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada com Reintegração ao Serviço Público e Cobrança de Remuneração movida por Alei Sandra Farias Maia e outros, nos seguintes termos (ID 12440897):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1 – DECLARAR NULO o Decreto nº 011/2005, de 01 de janeiro de 2005, da Prefeitura de Bagre;

2 - DETERMINAR a reintegração dos autores aos cargos públicos que ocupavam, com o cômputo retroativo do tempo de serviço, como se nunca tivessem sido exonerados, desde a data da exoneração; com determinação para que sejam pagos os vencimentos devidos desde o afastamento (01/01/2005) até a efetiva reintegração;

3 - CONDENAR o Município no pagamento retroativo dos salários dos autores, desde a data da exoneração, acrescido das verbas remuneratórias, atualizadas monetariamente pelo IPG-M, a contar da data em que deveriam ter sido feitos os pagamentos, nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do STJ, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação em ocorrida em 19/09/2018;

4 - CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA nos termos da decisão de fls.131/132.

Custas isentas na forma da lei. Condeno a ré, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Breves/PA, 01 de março de 2021.”

Nas suas razões recursais, o Município de Bagre pontua que a legalidade do Concurso Público nº 001/2003 foi objeto de Ação Civil Pública e que os apelados não possuíam estabilidade por não terem concluído o estágio probatório, motivo pelo qual não havia necessidade de processo administrativo prévio para o seu afastamento.

Defende a perda superveniente do objeto da presente lide em função do cumprimento integral da liminar, o que impõe o reconhecimento da ausência de interesse processual e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Afirma que o
decisum
deixou de observar o art. 100 da Constituição Federal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID

12440927).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 15174098).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que os apelados foram aprovados no Concurso Público nº 001/2003 realizado pela Prefeitura Municipal de Bagre e nomeados em 15 de abril de 2004, tomando posse no mesmo dia (ID 12440865).

Ocorre que por intermédio do Decreto Executivo nº 011/2005, de 01 de janeiro de 2005, a nova Gestão Municipal anulou todas as nomeações oriundas do Concurso Público nº 001/2003 (ID 12440867 - Pág. 14), motivo pelo qual os apelados ajuizaram a presente ação pleiteando a declaração da nulidade do ato administrativo em comento, a sua imediata reintegração nos cargos públicos que ocupavam e o pagamento de seus vencimentos desde o afastamento indevido.

Embora o Município de Bagre afirme que sua conduta estava pautada no princípio da legalidade, impende salientar que a anulação das nomeações dos apelados deveria ter sido precedida por processo administrativo, na esteira do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 594.296 (Tema 138 de Repercussão Geral):

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar que a Prefeitura Municipal instaurou os cabíveis processos administrativos antes de expedir o Decreto Executivo nº 011/2005, resta incontroversa a nulidade do referido ato administrativo por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que enseja a reintegração dos apelados ao cargos que ocupavam após regular aprovação em concurso público.

Registre-se que a concessão de medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. "
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade".

Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) (grifo nosso)

Ademais, ressalte-se que não há qualquer violação ao regime de precatórios consagrado no art. 100 da Constituição Federal, já que a sentença sequer fez referência à forma de pagamento da condenação.

De outro lado, verifico que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de ajustar o
decisum
aos critérios fixados pelo STJ no julgamento do Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos,
in verbis
:

“(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Em sede de Remessa Necessária, consigno que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, têm-se que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que o índice de correção monetária deverá ser o IPCA-E, até dezembro de 2021, e que os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês, no período de agosto de 2001 a junho de 2009, e pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), no período de julho de 2009 a dezembro de 2021.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, sentença reformada em parte apenas para fixar que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 13/05/2025